Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE RECURSOS. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, buscando-se atingir bens pertencentes à sociedade limitada unipessoal recorrente, foi necessário o ajuizamento do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em tela, na forma do art. 133 e seguintes do CPC, na medida em que, em casos tais, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa natural titular da sociedade.
2. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando verificado o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou existência de confusão patrimonial.
3. No caso concreto, restando satisfatoriamente demonstrados os pertinentes pressupostos autorizativos, mormente, diante da constatação da confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e de seu único sócio, havendo fortes evidências de que o devedor vem se valendo da pessoa jurídica por ele titularizada para ocultar patrimônio próprio, sabendo da dívida alimentar em aberto, o que denota abuso de personalidade jurídica, correta a decisão que deferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade limitada unipessoal agravante.
4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada pela agravada. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.